Tribunal: STF
Processo: Rcl 39974
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por CEMIG Distribuição S.A. em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 39):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0002613-94.2013.5.03.0109, que, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a cassação do referido ato.
    Em 14.4.2020, deferi a medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 10).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta, em suma, que as decisões da ADPF 324 e do RE 958.252 não podem ser utilizadas como parâmetro para o caso em tela, por serem posteriores ao ato reclamado; que a Tese Jurídica n. 5 do TRT é fruto de decisão plenária (eDOC 18), de modo que inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10; e, por fim, reafirma a ilicitude da contratação, uma vez que as atividades desempenhadas pelo beneficiários estão inseridas no objeto social da Cemig (eDOC 18).
    A Construtora Norberto Odebrecht, parte interessada, manifestou-se pela ausência de interesse processual em face da celebração de acordo com a parte beneficiária nos autos da reclamação trabalhista, prevendo a integral quitação dos pedidos em face dela formulados (eDOC 31).
    Devidamente citada, a parte interessada Coeng Construções Elétricas Ltda-ME não se manifestou (eDOC 38).
    Deixei de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos e ante a existência de pareceres em processos a versarem a mesma matéria.
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação revela-se incabível. 
    Destaco os fundamentos do acórdão reclamado (eDOC 7, p. 7):
    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela sua Quarta Turma, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré; no mérito, sem divergência, negou-lhe provimento; unanimemente, conheceu do recurso ordinário do autor; no mérito, sem divergência, deu-lhe parcial provimento para declarar a ilicitude da terceirização havida entre as rés e reconhecer a isonomia do autor com os empregados da 3ª ré, CEMIG. Com o fim de evitar supressão de instância, todavia, determinou o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pedidos correlatos ao reconhecimento da isonomia, ficando sobrestada a análise dos demais pedidos constantes do recurso.”
    Depreende-se de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que do acórdão reclamado, publicado no DJ de 26.9.2016, foram opostos embargos de declaração pelas então reclamadas, Coeng Construções Elétricas Ltda.-ME, Cemig Distribuição S.A. e Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A, os quais não foram acolhidos. 
    O acórdão que apreciou os embargos de declarações foi publicado em 28.10.2016, ocorrendo o trânsito em julgado 10.11.2016, conforme andamento processual disponível o referido sítio eletrônico.
    In casu, constata-se a existência de coisa julgada relativamente a matéria objeto da presente reclamação, ante o transito em julgado do acórdão reclamado.
    Observa-se, a partir da leitura dos atos decisórios que se seguiram na instância de origem após a devolução dos autos para apreciação das matérias ainda pendentes, que a parte ora reclamante insiste na busca do revolvimento da matéria alcançada pela preclusão maior:
    “O v. acórdão de fls. 688/691, deu provimento parcial ao recurso do reclamante para declarar a ilicitude da terceirização havida entre as rés, e reconhecer a isonomia do autor com os empregados da 3ª ré, CEMIG, determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos correlatos ao reconhecimento da isonomia salarial. 
    A presente decisão, portanto, se limitará à apreciação dos pedidos meritórios decorrentes da isonomia reconhecida, de forma complementar a r. sentença já proferida às fls. 570/574, a qual já enfrentou e rejeitou as preliminares suscitadas pelas reclamadas. Passo a fazê-lo, portanto.” (Sentença de 23.2.2017; grifos nossos)
    “Por unanimidade, conheceu do recurso ordinário da 3ª ré, CEMIG Distribuição S/A., à exceção dos temas relativos à licitude da terceirização e ausência de responsabilidade (itens 3.1 a 3.5); isonomia salarial (item 3.7); inaplicabilidade das disposições dos ACTs (3.7); afronta à Constituição - Artigo 97 - Reserva de Plenário - Artigo 37, inciso XXI - Inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST - Súmula Vinculante nº 10 do STF (item 4), por incidência da preclusão consumativa pro judicato nos termos do art. 836 da CLT e art. 505 do CPC/2015 (...)” (Recurso ordinário. DJ 2.7.2018; grifos nossos)
    “Diversamente do alegado pela embargante, inexiste omissão acerca dos temas, uma vez que o v. acórdão embargado foi expresso ao deixar de conhecer as matérias "versadas no apela relacionadas à licitude da terceirização e isonomia salarial" em razão da preclusão consumativa pro judicato, nos termos do art. 836 da CLT c/c art. 500 do CPC/2015 (porquanto já analisadas e decididas no acórdão de fls. 688/691), restando claro o entendimento quanto à vedação legal ao reexame das matérias relacionadas à licitude da terceirização. 
    (...)
    Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela 3ª ré e, no mérito, dou-lhes provimento parcial para prestar os esclarecimentos, constantes da fundamentação, sem atribuir efeito modificativo ao julgado.” (Embargos de Declaração, DJ 21.1.2020)
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Na espécie, constata-se que a presente reclamação somente foi ajuizada em 12.4.2020 (eDOC 8, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Nos termos da Súmula Vinculante 734 desta Corte, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. No mesmo sentido, o art. 988, § 5º, I, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Revogada, consequentemente, a liminar concedida.”
    No agravo, sustenta-se, em suma, a não incidência ao caso do óbice da Súmula 734, uma vez que a preclusão pro judicato invocada pelo Tribunal reclamado não se confunde com a coisa julgada, tendo em vista que a matéria, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, teria sido decidida mediante decisão interlocutória (eDOC 41, p. 6).
    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 44).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 49).
    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se mediante parecer assim ementado (eDOC 51):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM MESMO SENTIDO. PROCEDÊNCIA. 
    1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes.
    2. Configura ofensa à Súmula Vinculante 10 o reconhecimento, por órgão judicial fracionário, da ilicitude da terceirização de atividade-fim por concessionária de serviço público, em desconsideração à norma prevista no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, quando não houver anterior pronunciamento plenário do tribunal de origem, ou de seu respectivo órgão especial, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 949, parágrafo único, do CPC).
    3. Aplica-se, no tocante ao art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, a mesma ratio decidendi da tese firmada para o Tema 739 de Repercussão Geral: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.
    4. Não atende à exigência do art. 97 da Constituição e, portanto, ofende a autoridade da Súmula Vinculante 10, decisão de órgão fracionário lastreada em prévia decisão plenária do tribunal reclamado proferida em procedimento que não seja específico de controle de constitucionalidade.
    — Parecer pelo provimento do agravo.”
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte agravante.
    Na espécie, constata-se o caráter interlocutório da decisão do TRT da 3ª Região que apreciou a matéria objeto da presente reclamação, de modo que a questão posta a discussão mediante a reclamação não transitou em julgado. 
    Diante disso, indevida se revela a aplicação ao caso do óbice da Súmula 734 do STF. 
    Por esta razão, reconsidero a decisão por agravada e passo a um novo exame da reclamação.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No que tange à alegada ofensa à decisão desta Corte proferida na ADPF 324, importa destacar que a questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em sede de recurso ordinário, inicialmente em 14.9.2016 (eDOC 7).
    Em consulta ao portal do TRT 3ª Região na internet, constata-se que houve a interposição de novo recurso ordinário, o qual foi apreciado pelo TRT 3ª Região em 20.6.2018, sobrevindo a oposição de embargos de declaração. Não obstante os embargos tenham sido parcialmente providos para prestar os esclarecimentos, em 18.12.2019, a eles não foram atribuídos efeitos infringentes. Confira-se: 
    “Diversamente do alegado pela embargante, inexiste omissão acerca dos temas, uma vez que o v. acórdão embargado foi expresso ao deixar de conhecer as matérias "versadas no apela relacionadas à licitude da terceirização e isonomia salarial" em razão da preclusão consumativa pro judicato, nos termos do art. 836 da CLT c/c art. 500 do CPC/2015 (porquanto já analisadas e decididas no acórdão de fls. 688/691), restando claro o entendimento quanto à vedação legal ao reexame das matérias relacionadas à licitude da terceirização. 
    Com efeito, a análise de todas as matérias suscitadas pela 3ª ré nos presentes embargos decorrem do reconhecimento, ou não, da ilicitude da terceirização, o que foi analisado e julgado por esta d. Turma revisora no acórdão de fls. 688/691. 
    Consigne-se que, em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração às fls. 697/698, no qual a ré aborda unicamente o onus probandi da igualdade de funções para o reconhecimento da isonomia reconhecida. 
    A preclusão declarada no acórdão refere-se à reanálise das matérias por esta Segunda Instância, inexistindo óbice a que sejam renovadas em face da Instância Superior, exatamente porque, a primeira decisão colegiada, que decidiu acerca dos temas mencionados (licitude da terceirização e ausência de responsabilidade; isonomia salarial; inaplicabilidade das disposições dos ACTs; afronta à Constituição - Artigo 97 -Reserva de Plenário - Art. 37, inciso XXI - Inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST - Súmula Vinculante nº 10 do STF) ostenta natureza interlocutória. 
    A prestação jurisdicional está completa e foi entregue, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração. 
    Inexiste qualquer contradição ou omissão no julgado embargado. 
    Cite-se ainda o disposto na OJ 118 da SDI-1 do TST no tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais, apontados como violados, verbis: "Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este. Inteligência do Enunciado 297/TST.". 
    De todo modo, com base na fundamentação exposta no acórdão, não restaram violados os dispositivos legais mencionados. 
    Em razão do exposto, por inexistirem quaisquer vícios passíveis de serem sanados pela estrita via eleita (art. 1.022 do CPC), nego provimento aos embargos de declaração opostos pela 3ª ré. 
    CONCLUSÃO 
    Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela 3ª ré e, no mérito, dou-lhes provimento parcial para prestar os esclarecimentos, constantes da fundamentação, sem atribuir efeito modificativo ao julgado.” (Decisão publicada no DJe 21.01.2020)
    Consigno que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época.
    Uma vez que à decisão que apreciou os embargos de declaração não foram atribuídos efeitos modificativos, constata-se não ter se operado a substituição do julgado. Desse modo, a reclamação com fundamento na afronta à decisão da ADPF 324, revela-se incabível, pois a decisão supostamente vulnerada somente foi proferida por esta Corte em 30.08.2018, ou seja, em data posterior às prolação dos atos reclamados.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFIRMATÓRIA POSTERIOR AO PARADIGMA DE CONFRONTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos demonstram que o acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que negou seguimento ao recurso ordinário, é datado em 25/4/2017, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, foi publicada em 10/9/2018. Nessas circunstâncias, a reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 2. Não houve decisão confirmatória posterior ao paradigma de controle, analisando, pois, o caso concreto na origem, motivo pelo qual intervenção, via reclamação, é prematura. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 43467 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. III – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10. IV – Agravo regimental não provido.” (Rcl 34653 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)
    Quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, uma vez que a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, de qualquer dispositivo legal.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)
    Ainda no mesmo sentido: RE 566.502 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.3. 2011; Rcl 19.281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; Rcl 14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.2.2015; Rcl 12.623 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2014; Rcl 20.026, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2015; Rcl 17.867, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Rcl 19.766, Rel. Min. Teori Zavascki DJe 13.3.2015; Rcl 14.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 12.11.2012; Rcl 10.829 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente